Tribunal: STF
Processo: MS 37903
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Cristiano Will Lira, em face de ato praticado pelo Juízo da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, consistente em decisão monocrática na qual se deixou de conhecer do recurso de apelação interposto pelo impetrante nos autos de número 7001519- 87.2019.8.22.0016, em razão de sua intempestividade.
    Narra o impetrante que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por Valnir Gonçalves de Azevedo, a qual foi julgada procedente pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Costa Marques-RO, condenando o impetrante na “obrigação consistente na publicação de direito de resposta do autor, possibilitando a utilização de mesmo espaço utilizado para defesa de sua honra, imagem e reputação, estabelecendo multa diária de R$200,00 até o limite de 60 dias a contar da intimação para cumprimento da obrigação” (v. 1, p. 37).
    Aduz que o recurso inominado interposto da sentença acima referida foi protocolado tempestivamente, conforme se nota de certidão emitida pelo cartório distribuidor da Turma Recursal (v. 1, p. 35). Entretanto, o Juiz convocado a relatar os autos deixou de conhecer do recurso, monocraticamente, por entender ter sido protocolado fora do prazo legal. 
    Fazendo um extenso apanhado de decisões judiciais proferidas acerca da importância da liberdade de expressão e da vedação aos atos de censura, defende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
    Requer, assim, 
    “a concessão da medida liminar para admitir a suspensão dos autos de origem e no mérito que seja julgada procedente a impetração no sentido de absolver o impetrante de promover pagamento indenizatório na origem, até porque, noticiara fato verdadeiro e não há razão para que o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia venha a desconsiderar todo os julgados da maior corte de justiça brasileira que aboliu a censura prévia no país e reconheceu o direito de expressão livremente, como o fez o impetrante, sendo que a permanecer a condenação na origem, irá em contrário de toda a norma legal que permite a liberdade de expressão em todo o território nacional brasileiro” (v. 1, p. 78). 
    É o relatório. 
    Decido:
    Nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 
    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 
    Também deve ser rememorado o verbete da Súmula nº 624, deste STF no sentido de que 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais” 
    Como se não bastasse, há, ainda, o art. 21, inc. VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) a dispor que 
    “Compete aos Tribunais, privativamente: 
    (...) 
    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 
    A jurisprudência deste STF aponta no mesmo sentido: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS nº 30193 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19).
    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção. 
    Ademais, ainda que se pudesse superar referido óbice, o mandamus sequer poderia ser conhecido, tendo em vista que sua inicial não veio acompanhada dos documentos hábeis a demonstrar a existência de liquidez e certeza do direito violado, conforme determina a legislação de regência (Lei nº 12.016/09).
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente